Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728938-89.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDER AUGUSTO DA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por VANDER AUGUSTO DA SILVA contra ato administrativo imputado ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consubstanciado na demora da análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante, objetivando anulação de questão do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, regulamentado pelo edital n. 01/2022 – ATUB, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Para tanto, o impetrante alega ter havido erro no gabarito da questão 31 – prova tipo C, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Aduz que na prova objetiva à qual foi submetido a questão 31 registrou resposta equivocada, contrária ao conteúdo exigido no edital do certame. Assevera que recorreu administrativamente, no prazo estabelecido em cronograma da banca examinadora – IADES, visando à anulação da questão, mas não obteve a resposta à demanda solicitada, no prazo previsto pelo edital O impetrante sustenta que, a manutenção da questão por parte do INSTITUTO IADES e a ausência de resposta ao recurso n. 2023630249928 por ele apresentado trouxe graves prejuízos. Destaca que a diferença de posições perdidas diante da cobrança de questão de temática já cancelada pode chegar a 55 (cinquenta e cinco) posições. Pondera que a anulação da questão 31 é primordial para que conste seu nome na publicação de edital do Curso de Formação e convocação para matrícula. Ao final, o impetrante postula a concessão do benefício da justiça gratuita e de liminar, para expedição de ofício à autoridade coatora para que anule a questão no 31 – prova tipo C, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, da prova de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, pois há erro do Instituto IADES ao cobrar matéria não prevista no edital, uma vez que a súmula 07/2018 – TARF está cancelada. A título de provimento definitivo, requer a concessão da ordem, tornando a tutela de urgência em definitiva em respeito ao direito líquido e certo do impetrante. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Da leitura da petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal em questão: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Conquanto o impetrante faça referência à demora na resposta ao recurso administrativo, não carreou aos autos a comprovação do alegado, pois juntou somente o print do número do protocolo do recurso (ID49121864). Por fim, o impetrante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, mas não colaciona declaração de hipossuficiência financeira, além de não apresentar documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: a) juntar documento que comprove a demora na resposta ao recurso administrativo; b) apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada; c) especificar o valor da causa, tendo em vista que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 às 17:20:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora